Tribunal: TJSP
Processo: 1095128-02.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Habilitação em execução por título judicial - Prevenção da 4a Câmara da Seção de Direto Privado – Exegese do artigo 105 do Regimento Interno do TJSP – Apelo não conhecido, determinada a remessa à Câmara competente.